Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-73.2010.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000245-73.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN LUIZ DOS SANTOS (REPRESENTANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), IVETE ANGELA BILHAN - CPF: 690.532.869-34 (REPRESENTANTE), WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 712.620.591-00 (EMBARGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVETE ANGELA BILHAN - CPF: 690.532.869-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN LUIZ DOS SANTOS (EMBARGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (REPRESENTANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 712.620.591-00 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – REDUÇÃO PELA METADE DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016)

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Itaú Seguros de Autos e Residência S/A
contra acordão que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de
Wladimir Augusto da Silva Junior
, para o fim de reconhecer a culpa concorrente no acidente de trânsito e, via de consequência reduzir o quantum da indenização pelos danos morais, de forma proporcional, ou seja, para condena-lo ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corregidos monetariamente a partir do arbitramento e incidindo juros moratórios, desde o evento danoso, bem como para limitar o pagamento em indenização a título de danos materiais, no período de maio/2008 até maio/2026, ao valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), bem como deu parcial provimento ao recurso de
R. L. D. S.
, para reconhecer que o capital segurado, deve ser corrigido monetariamente desde a contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora, e, ainda, parcial provimento a apelação do Itaú Seguro, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo a sentença em seus demais termos.

A embargante sustenta a omissão com relação ao pedido de dedução do percentual de 1/3 sobre o valor da pensão, relativo a presunção dos gastos pessoais da vítima, assim como referente a delimitação acerca da responsabilidade da seguradora, aos limites da apólice.

As contrarrazões apresentadas por R.L.D.S. (Id no 29298492), pugnando pelo desprovimento dos embargos. Por outro lado, as contrarrazões de Wladimir Augusto da Silva Júnior fora apresentada (Id no 31227980), pugnando pelo parcial provimento dos embargos, para ordenar a redução da pensão para 1/3 do salário mínimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando a interposição do presente recurso.

Entretanto, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara a necessidade de ser reconhecida a culpa concorrente no acidente, uma vez que o condutor do veículo, Sr. Wladimir, encontrava-se em alta velocidade e, por outro lado, o ciclista Sr. Elias, estava no meio da rodovia, sendo que no momento da colisão, este veio a óbito.

Com efeito, o reconhecimento da culpa concorrente, quando o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, mantem-se o dever de reparar o dano causado, tanto material quanto moral, entretanto, implica-se na redução proporcional do
quantum
fixado.

Na hipótese dos autos, fora reduzido o montante fixado na sentença em 50% (cinquenta por cento). Sendo assim, não há que se falar, no caso, em nova dedução de 1/3 (um terço) como requer a embargante.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – ATO ILÍCITO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS OCORRIDA – PRÁTICA DE ATOS CAUSADORES DO ACIDENTE POR AMBAS AS PARTES - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÕES DEVIDAS - REDUÇÃO PARA 50% DO VALOR APURADO – ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – AÇÃO JULGADA EM PARTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DIVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido parcialmente.

1. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. (artigo 945 do CC). Visualizando nos autos que tanto o condutor da empilhadeira como o motorista do caminhão, quando do evento danoso contribuíram para o acidente, de rigor é a aplicação da concorrência de culpas.
O condutor da empilhadeira porque, estando o motorista procedendo a cobertura com lona no caminhão carregado não deveria conduzir a máquina de forma negligente como o fez. O motorista do caminhão porque, vendo que existia a empilhadeira transitando naquele local, deveria se afastar já que o acidente em si, com choque no caminhão, era de todo previsível.

2. Valorando o procedimento ilícito de ambas as partes, de rigor é a atribuição de culpa a ambos, em dosagem igual (50%). Apura-se o valor e decota 50% para, o que sobejar, ser o valor a ser indenizado ao ofendido.

(...).

(N.U 0009997-30.2014.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018) (destaquei)

Do mesmo modo, não há que se falar em omissão no que tange ao pleito de delimitação acerca da responsabilidade da seguradora, aos limites da apólice, posto que o voto condutor manifestou expressamente sobre o dever de ser respeitada as cláusulas e os limites fixados no seu contrato de seguro.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão das Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Nesses termos, não há, ainda, como ser acolhida a pretensão das embargantes em converter o julgamento do feito em diligência.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020